Tribunal: TJDFT
Processo: 0700557-39.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. QUERELA NULLITATIS INSANABILIS. ALEGAÇÃO DE GRAVE VÍCIO EM AÇÃO DE COBRANÇA DE DÉBITOS CONDOMINIAIS. NÃO LOCALIZAÇÃO DO RÉU. CURADORIA ESPECIAL. ENDEREÇO IGNORADO. DILIGÊNCIAS REALIZADAS. EXAURIMENTO. CITAÇÃO POR EDITAL. REQUISITOS PREENCHIDOS. VALIDADE.

1. A sentença que revoga a tutela provisória é recebida somente no efeito devolutivo, a teor do que estabelece o art. 1.012, § 1o, inciso V, do CPC. Em casos tais, possível a concessão de efeito suspensivo caso o apelante demonstre a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação, nos termos do § 4o do supramencionado artigo.

2. No caso concreto, não se vislumbra, de pronto a probabilidade de provimento do recurso, pois se cuida de querela nullitatis insanabilis intentada com o objetivo de se reconhecer a ausência de citação válida e/ou nulidade da citação por edital realizada nos autos da ação de cobrança de débitos condominiais que já se encontra em fase de cumprimento de sentença, contendo, portanto, título executivo judicial hígido, contra o qual sequer fora apresentada impugnação ao seu cumprimento.

3. Nos termos do artigo 256 do Código de Processo Civil, a citação por edital é medida excepcional, cabível quando o réu estiver em local ignorado, incerto ou inacessível.

4. A prova emprestada é considerada perfeitamente válida a teor do que estabelece o art. 372 do CPC, quando observado o contraditório.

5. Ignorado o endereço da ré, consultados os sistemas disponíveis ao Juízo e esgotadas as possibilidades de sua localização, confere-se legalidade à citação por edital realizada nos autos, na esteira do entendimento do colendo STJ.

6. Recurso conhecido e não provido.